Tribunal: TJSP
Processo: 2223568-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Posse – Antecipação de tutela para o fim de suspender a ordem de imissão dos agravantes na posse de um imóvel, emitida nos autos de número 1005437-90.2017.8.26.0266 – Manutenção da decisão – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela – Agravo não provido.